Tribunal: TJSP
Processo: 0010615-73.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010615-73.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante
CRISTIANO
ALEXANDRE
DO
NASCIMENTO,
é
agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010615-73.2020.8.26.0996 -Voto no 19695
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0010615-73.2020.8.26.0996
AGRAVANTE : CRISTIANO ALEXANDRE DO NASCIMENTO
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 19695
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME
INDEFERIMENTO
RECURSO
DEFENSIVO

PROCEDÊNCIA
SATISFAÇÃO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
EXCEPCIONALIDADE A RECLAMAR A REALIZAÇÃO DE
EXAME CRIMINOLÓGICO RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por
CRISTIANO ALEXANDRE DO NASCIMENTO, em face do Ministério Público,
contra a decisão de fls. 34/35, que indeferiu pedido de progressão de regime.
Razões às fls. 03/07. Sustenta a satisfação dos
requisitos legais, pugnando pela concessão do benefício.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
11/15. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à fl.
17.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls.
40/43 é pelo total desprovimento ao agravo.
FUNDAMENTAÇÃO
CRISTIANO
apresentou
bom
comportamento
carcerário, conforme atestado de fl. 25.
O requisito objetivo foi satisfeito aos 30/06/2019 (fl.
26).
O boletim informativo de fls. 26/30 dá conta de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010615-73.2020.8.26.0996 -Voto no 19695
3
agravante cumpre pena desde 21/11/2015, com interrupção entre 17/12/2015 a
05/02/2016, e nunca praticou falta disciplinar.
Trabalhou e estudou, possuindo 194 dias de pena a
remir.
Usufruiu de saída temporária aos 18/10/2019 e retornou
ao estabelecimento prisional.
Não se verifica motivos para exigir a realização de
exame criminológico e os dados mencionados demonstram a satisfação do requisito
subjetivo.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR